Tribunal: TJDFT
Processo: 0012143-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROMITENTE VENDEDORA. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM ABATIMENTO OU RETENÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando se mostra perfeitamente compreensível o pedido a partir dos fatos e do direito narrados na peça de ingresso. Preliminar rejeitada.
2. Não ocorre julgamento extra petita quando, embora não tenha havido pedido expresso na inicial pela rescisão do contrato, esse pedido decorre logicamente da narrativa inicial, em que a parte autora requereu a restituição dos valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado com a Cooperativa apelante, pelo descumprimento contratual, consistente na não entrega do empreendimento.
3. O prazo prescricional da pretensão de restituição dos valores pagos em decorrência de contrato de promessa de compra e venda não cumprido é aquele previsto no artigo 205 do Código Civil, dez anos, os quais se iniciam da data do pagamento da última parcela honrada pelo promitente comprador.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às Cooperativas Habitacionais quando atuam como prestadoras de serviços perante os seus cooperados, por se inserirem no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC.
5. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores referente ao preço do imóvel em si deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ).
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, prescrição afastada, e, no mérito, não provida.